Tribunal: STJ
Processo: 0053868-92.2014.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1522326 - RS (2015/0039482-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GUIFASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
FERNANDA DAITX DE FREITAS CAMARGO E OUTRO(S) -
RS084327
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: OLGA ALINE ORLANDINI CAVALCANTE E OUTRO(S) -
RS041917
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ICMS
SOBRE
EXPORTAÇÕES. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
IMPRESTABILIDADE. AGRAVO INTERNO RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não examina violação de dispositivo constitucional em
recurso especial.
2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
3. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta clara
art. 1.022
e fundamentadamente sobre os pontos necessários para a resolução da controvérsia.
4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a24a51ca-996e-4803-907e-a6f01246f679

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a24a51ca-996e-4803-907e-a6f01246f679

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1522326 - RS (2015/0039482-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GUIFASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
FERNANDA DAITX DE FREITAS CAMARGO E OUTRO(S) -
RS084327
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: OLGA ALINE ORLANDINI CAVALCANTE E OUTRO(S) -
RS041917
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ICMS
SOBRE
EXPORTAÇÕES. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
IMPRESTABILIDADE. AGRAVO INTERNO RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não examina violação de dispositivo constitucional
em recurso especial.
2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
3. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta
clara e fundamentadamente sobre os pontos necessários para a resolução da
controvérsia.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
GUIFASA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão que não conheceu do
recurso especial.
Apontou-se: a inexistência de ofensas ao art. 535 do CPC/1973; o não
cabimento, ao STJ, de análise de matéria constitucional; e a via da ação rescisória não
se prestar como sucedâneo de recurso.
Argumenta a parte agravante, em síntese, "a não incidência de ICMS às
exportações de produtos industrializados", uma vez que:
Documento eletrônico VDA50385750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 00064d1c-8da9-438e-8e91-659272509e9d

- a ação rescisória tem sim como escopo a reforma do mérito do
acórdão rescindendo" (fl.1.699);
- interpôs recurso especial sustentando a violação ao artigo 535, inciso
II, 485, inciso V, 490, 295 e 297, inciso I do CPC/1973;
- todos os fatos incontroversos sobre os quais recai o direito em
questão foram bem delineados pelo Tribunal de origem;
- os produtos exportados pela Agravante são industrializados.
Permanece sem enfrentamento o fato de um produto poder sofrer nova
industrialização não significar que ele não é industrializado;
- o recurso especial independe do reexame de matéria de fato;
- o cabimento da ação passa por se demonstrar a literal violação a
dispositivo de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade
da norma jurídica, sendo isto justamente o que se aponta no tocante ao
art. 155, § 2o, X, ‘a’, da Constituição Federal de 1988.

Impugnação da parte agravada (fls. 1.691-1.699).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar no âmbito do recurso
especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo
constitucional.
As instâncias originárias são soberanas na apreciação da prova e
averiguação da presença dos requisitos formais da CDA. Seria necessário o exame de
matéria fático-probatória, incidindo na espécie a Súmula 7/STJ.
Resumidamente, o Tribunal
entendendo que as teses já foram
a quo —
enfrentadas quando do julgamento da Apelação Cível 70020174306, o que denota
visível fuga às hipóteses previstas nos incisos do art. 485, pois "a alegação de
impossibilidade de edição de convênio para dispor sobre produtos industrializados
semielaborados, para fins de incidência de ICMS, foi objeto do acórdão" (fl. 1.518)
— manifestou-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA50385750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 00064d1c-8da9-438e-8e91-659272509e9d

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 00064d1c-8da9-438e-8e91-659272509e9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.522.326 / RS
Número Registro: 2015/0039482-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00510400016795 00538689220148217000 510400016795 04129683620138221700 3510710920138217000
4129683620138221700 51040016787 538689220148217000 70056883416 70058613050 70060756996
70056264443
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUIFASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
FERNANDA DAITX DE FREITAS CAMARGO E OUTRO(S) - RS084327
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : OLGA ALINE ORLANDINI CAVALCANTE E OUTRO(S) - RS041917
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GUIFASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
FERNANDA DAITX DE FREITAS CAMARGO E OUTRO(S) - RS084327
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : OLGA ALINE ORLANDINI CAVALCANTE E OUTRO(S) - RS041917
Documento eletrônico VDA51650893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 5d6508b7-196f-4b1b-b6cc-7a68736a1510

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 5d6508b7-196f-4b1b-b6cc-7a68736a1510